Tribunal: STF
Processo: AI 735236
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de elementos nos autos para análise. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Inviável analisar eventual extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição em razão da insuficiência de dados nos autos para tanto.



    3. Agravo regimental não provido.